Tribunal: TJMT
Processo: 0000356-84.2017.8.11.0044
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000356-84.2017.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGROPECUARIA RIO DA AREIA LTDA - CNPJ: 02.149.159/0001-06 (EMBARGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), MANOELA DE SAO JOSE RAMOS - CPF: 894.845.331-91 (ADVOGADO), ANGELA ROBERTA DA SILVA - CPF: 797.128.191-91 (ADVOGADO), ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO), JOSE EDEGAR PEREIRA - CPF: 174.707.579-53 (EMBARGANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), DANIEL FELIPE TORRES TABORDA - CPF: 019.535.731-00 (ADVOGADO), DANIEL FELIPE TORRES TABORDA - CPF: 019.535.731-00 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), JOSE EDEGAR PEREIRA - CPF: 174.707.579-53 (EMBARGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RIO DA AREIA LTDA - CNPJ: 02.149.159/0001-06 (EMBARGANTE), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), JULIANE DE ALMEIDA BALBINO DOS SANTOS - CPF: 043.456.881-32 (ADVOGADO), ANGELA ROBERTA DA SILVA - CPF: 797.128.191-91 (ADVOGADO), ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), NICOLE DA SILVA MORAES - CPF: 032.530.031-32 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000356-84.2017.8.11.0044

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÕES – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PARCIAL ACOLHIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO – EXTINÇÃO – CARÊNCIA AÇÃO – ILEGITIMIDADE – ALIENAÇÃO DE COISA LITIGIOSA – OPOSIÇÃO OFERECIDA PELOS ALIENANTES – MESMA ÁREA – VALOR DA CAUSA TABELA DE PREÇOS DE IMÓVEIS DO INCRA – TERRA NUA - MAJORADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – JULGAMENTO
ULTRA PETITA
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INCONFORMISMO – RECURSO DESPROVIDO

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

A modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada, máxime se a pretensão é de fazer prevalecer à percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000356-84.2017.8.11.0044

EMBARGANTE: JOSE EDEGAR PEREIRA, AGROPECUARIA RIO DA AREIA LTDA

EMBARGADO: AGROPECUARIA RIO DA AREIA LTDA, JOSE EDEGAR PEREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
José Edgar Pereira
de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÕES – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PARCIAL ACOLHIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO – EXTINÇÃO PREMATURA DA LIDE – CARÊNCIA DE AÇÃO - ILEGITIMIDADE – ALIENAÇÃO DE COISA LITIGIOSA – OPOSIÇÃO OFERECIDA PELOS ALIENANTES –CIÊNCIA ACERCA DA LITIGIOSIDADE DO BEM E SUA LOCALIZAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – VALOR DA CAUSA TABELA DE PREÇOS DE IMÓVEIS DO INCRA – TERRA NUA - MAJORADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO

“Havendo dúvidas quanto à ciência do embargante/apelante acerca da litigiosidade do bem, é imprescindível a instrução do feito, para que empós, se comprovada a ciência do embargante quanto à litigiosidade do imóvel quando da aquisição, ser declarada a sua ilegitimidade ativa ou a improcedência do pedido inicial.” (TJ-MT - AC: 00225421320178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/09/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2018)

Nas Ações Possessórias o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido. Diante da disponibilidade de índices oficiais (planilha de preços de imóveis lançadas pelo INCRA – id 7679810), devem estes ser seguidos a fim de dirimir a controvérsia.

Alega que o v. acórdão apresenta contradição e se mostra
ultra petita
, em relação ao arbitramento do valor da causa. No ponto, sustenta que a embargada não impugnou a tabela do INCRA, nem mesmo o valor médio da terra nua por hectare de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), ou ainda, requereu o arbitramento do valor da causa tendo como base o valor mínimo da terra nua estabelecido na referida tabela.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados e, aplicado o efeito infringente, que seja extirpada a contradição entre os pedidos e o v. acórdão, para majorar o valor da causa com base no valor médio por hectare da tabela do INCRA, para R$ 7.080.000,00 (sete milhões e oitenta mil reais). Postula, ainda, pelo prequestionamento dos artigos 141, caput e 492 do CPC.

Contrarrazões (id 63854451). Alega que os declaratórios têm por objetivo o rejulgamento do feito, com a modificação do julgado, e que o v. acórdão não registra nenhum dos vícios do art. 1.022, do CPC. Requer o desprovimento do recurso com a condenação do embargante ao pagamento da multa prevista no § 2º, do art. 1.026, do CPC, bem como em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000356-84.2017.8.11.0044

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os declaratórios foram opostos a fim de sanar suposta contradição e decisão
ultra petita
no v. acórdão, além de prequestionar matéria infraconstitucional.

Na hipótese, a r. sentença arbitrou o valor da causa em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Em sede de apelação, o então requerido apelante, José Edgar Pereira, alegou que o valor da causa deveria considerar a totalidade do imóvel objeto da ação, ou seja, 9.999 hectares, correspondente a R$ 58.994.100,00 (cinquenta e oito milhões, novecentos e noventa e quatro mil e cem reais), ou sobre os 1.210 hectares, considerando o valor médio da terra nua estabelecido na Tabela do INCRA, no montante de R$ 7.080.000,00 (sete milhões e oitenta mil reais).

O v. acórdão entendeu que o valor da causa se dá pelo proveito econômico da ação, limitado a área de 1.200 hectares, e aplicado o valor mínimo da terra nua estabelecido na Tabela Referencial de Preços de Terras do INCRA, no caso, R$ 1.470,00 (mil quatrocentos e setenta reais), o que conferiu ao valor da causa o montante de R$ 1.764.000,00 (um milhão, setecentos e sessenta e quatro mil reais), como expressamente consignado:

“Por sua vez, a r. sentença acolheu parcialmente a Impugnação ao Valor da Causa para fixar o valor da causa em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

A autora havia atribuído à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Lado outro, o requerido requer que a atribuição tenha por parâmetro o valor da terra, o equivalente a R$ 58.994.100,00 (cinquenta e oito milhões, novecentos e noventa e quatro mil e cem reais), pela área total de 9.999 hectares ou, considerada a área objeto da disputa, de 1.200 hectares, o valor da causa seria de R$ 7.080.000,00 (sete milhões e oitenta mil reais).

Com efeito, acerca do critério de valor da causa nas lides possessórias, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a fixação levará em conta o proveito econômico correspondente a coisa esbulhada ou turbada.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO
. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
ainda que não vislumbrado proveito econômico imediato, o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor
. 2. No caso, o valor da causa foi fixado pelas instâncias ordinárias em montante correspondente ao valor do contrato cujo inadimplemento deu origem à ação de reintegração de posse, acrescido da verba indenizatória pleiteada na inicial, em consonância, portanto, com o entendimento desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 512.286/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO. VALOR DA CAUSA. 1.
Por ausência de expressa disposição do CPC acerca da fixação do valor da causa nas ações possessórias, a jurisprudência desta Corte tem entendido que ele deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor
. 2. Embora o contrato de comodato não tenha conteúdo econômico imediato, o benefício patrimonial pretendido na ação de reintegração consubstancia-se no valor do aluguel que a autora estaria deixando de receber enquanto o réu permanece na posse do bem. 3. É razoável a aplicação analógica do disposto no art. 58, III, da Lei de Locações, para estabelecer o valor da causa na possessória que busca a posse por rompimento do contrato de comodato. 4. Recurso especial parcialmente provido”.
(REsp 1230839/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 26/03/2013)

Nessa linha, esta c. Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - Acerca do critério de valor da causa nas lides possessórias, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a fixação levará em conta o proveito econômico correspondente a coisa esbulhada ou turbada.

II - As circunstâncias demonstram que o contrato vigente entre as partes é o Contrato de Arrendamento de Fins de Exploração Agrícola de id. 8780151, devendo sobre ele recair o valor da causa.

(N.U 1010561-25.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – VALOR DA CAUSA – IMPUGNAÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – ARTIGO 1015 DO CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – DEMANDA REPETITIVA – TEMA 988 – RESP 1696396-MT – URGÊNCIA CARACTERIZADA - CONHECIMENTO – PRELIMINAR REJEITADA – AÇÕES POSSESSÓRIAS - AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO EXPRESSA NO CPC – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO PROVEITO PATRIMONIAL BUSCADO – PRECEDENTES DO STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MULTA EXCLUÍDA - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Embora taxativas as hipóteses de decisões agraváveis, é possível interpretação extensiva de cada um dos seus tipos” (REsp 1694667-PR).

Por ausência de expressa disposição do CPC, nas Ações Possessórias o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, de forma que deve ser mantido aquele fixado pelo juízo a quo, especialmente quando se aproxima de sugestão do próprio autor.

Não caracteriza litigância de má-fé o fato de o autor atribui à sua causa possessória montante inferior àquele que constituiria o proveito patrimonial buscado, até porque não há previsão expressa no CPC a esse respeito.

(N.U 1013990-34.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Na hipótese, embora a autora argumente ter a posse da área de 9.999 hectares, constituída da Fazenda Cachoeira Alta e Boa Vista, certo é que a discussão recai em parte do imóvel, em particular, em 1210 hectares que é objeto da liminar deferida em favor do requerido José Edgar Pereira.

Respeitada a orientação do STJ, bem assim desta Câmara, no sentido de que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, diante da disponibilidade de índices oficiais (planilha de preços de imóveis lançadas pelo INCRA – id 7679810), devem estes ser seguidos a fim de dirimir a controvérsia. Contudo, diante da ausência de especificações (condição) da área objeto da lide, aplica-se o valor mínimo indicado para a terra nua, de sorte que, segundo referida tabela de referência, o valor do hectare de terra nua na região de Paranatinga é de R$ 1.470,00 (mil, quatrocentos e setenta reais).

Assim, o valor da causa do interdito proibitório não deve permanecer em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), mas, pelo valor mínimo previsto do hectare na região (R$ 1.470,00), em relação a 1.210 hectares, o que eleva o valor da causa ao patamar de R$ 1.778.700,00 (um milhão, setecentos e setenta e oito mil e setecentos reais).”

No caso, ambas as partes recorreram da sentença que fixou o valor da causa em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). A parte autora ora embargada, postulou no sentido de que o valor da causa correspondesse ao benefício econômico pretendido, sobre a área de 1200 hectares, atribuído o valor de alçada de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Já o requerido embargante, pretendeu que o valor da causa observasse o proveito econômico sobre o total da área de 9.999 hectares, dando a causa o valor de R$ R$ 58.994.100,00 (cinquenta e oito milhões, novecentos e noventa e quatro mil e cem reais), ou sobre os 1.210 hectares,
considerando o valor médio da terra nua estabelecido na Tabela do INCRA
, no montante de R$ 7.080.000,00 (sete milhões e oitenta mil reais).

Dentro do que restou discutido pelas partes e dos documentos colacionados, inclusive a Tabela do INCRA colacionada pelo próprio requerido embargante, o v. acórdão entendeu que o valor da causa teria por base o valor da terra em seu percentual mínimo estabelecido na tabela do INCRA, o que não implicou em julgamento
ultra petita
.

Aliás, nesse sentido, o STJ orienta que:
"conforme
entendimento consolidado neste Tribunal, não configura julgamento

ultra
ou extra
petita,
com violação ao princípio da congruência ou
da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do
pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a
partir de toda a petição inicial"
(STJ, AgInt no REsp 1.829.793/SE,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 23/10/2019)
.

Realça-se que as análises feitas no corpo do voto ficaram adstritas aos pedidos feitos em sede recursal, não olvidando dos documentos colacionados e que deram margem ao julgamento.

Não fosse isso, não se pode olvidar ao disposto no art. 292, § 3º, do CPC, ao dispor que o juiz poderá corrigir de ofício o valor da causa, quando verificar que este não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

Ou seja, não há vício a ser sanado, porquanto o recurso de apelação foi examinado em sua completude, observado a controvérsia devolvida e ao princípio da adstrição, o que afasta a ofensa ao disposto nos artigos 141 e 492 do CPC.

Nota-se, em verdade, o inconformismo do embargante com o resultado que lhe foi em parte desfavorável, e o nítido caráter modificativo dos embargos de declaração, medida inadmissível nesta espécie recursal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou, ainda, para correção de erro material.

2. No caso, não se verifica a existência dos vícios indicados, porquanto é nítido o desejo de fazer valer os argumentos apresentados e, assim, modificar as conclusões do acórdão embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1433434/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 14/04/2020)

Ademais, quanto à alegada existência de contradição no julgado, nos termos da jurisprudência da

Segunda Turma do STJ,
"o vício que autoriza os embargos de declaração é a

contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da

parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e

outras decisões do STJ".
(STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp n. 252.613/MG, Rel.

Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe de 14/8/2015).

Certo é que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

Por fim, na hipótese não se visualiza que o embargante tenha deduzido pretensão ou defesa contra fato incontroverso ou, ainda, alterado a verdade dos fatos, ou, mesmo, procedido de modo temerário. Do mesmo modo, não há conduta praticada pelo embargante que tenha infringido o dever de agir com a boa-fé processual, apta a ensejar a imposição da multa, seja do § 3º, do art. 1.026, seja por litigância de má-fé.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020